Tribunal: TJDFT
Processo: 0730147-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DA AGRAVANTE. BEM PARA CUJA AQUISIÇÃO COMPROVADAMENTE CONTRIBUIU O AGRAVADO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE PLANO NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO LIMINAR INDEFERIDO. ESFORÇO COMUM NÃO DESAUTORIZADO PELA PROVA DE INÍCIO PRODUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo registrado em nome da agravante, ante a existência de indícios de que as prestações do financiamento vinham sendo pagas pelo ex-cônjuge varão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, com vistas à busca e apreensão de veículo alegadamente de propriedade exclusiva da agravante, adquirido na constância do casamento celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, em releitura da Súmula 377 do STF, admite a comunicação de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da separação obrigatória, desde que demonstrado o esforço comum para sua aquisição.
4. A existência de comprovantes de pagamento de parcelas do financiamento do veículo pelo ex-cônjuge varão constitui indício suficiente de contribuição para aquisição do bem, afastando, em sede de cognição sumária, a tese de propriedade exclusiva da agravante.
5. A ausência de dilação probatória inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão, diante da controvérsia sobre a titularidade do automóvel e a necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.641, I. CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0767605-96.2023.8.07.0016, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 10.12.2024. TJDFT, AGI 0733290-90.2023.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30.10.2023.